Tribunal: TJSP
Processo: 1054550-02.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Oficial administrativo – Agravamento de sequela de fratura de membro inferior esquerdo – Liame ocupacional reconhecido – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa – Auxílio-acidente devido a partir da data do indeferimento administrativo do auxílio-doença (apontada pelo perito como de início da incapacidade) – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Oficial administrativo – Agravamento de sequela de fratura de membro inferior esquerdo – Liame ocupacional reconhecido – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa – Auxílio-acidente devido a partir da data do indeferimento administrativo do auxílio-doença (apontada pelo perito como de início da incapacidade) – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF) – Juros de mora devidos desde a citação, de forma englobada sobre o montante até aí apurado e, depois, mês a mês, de modo decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Definição dos honorários advocatícios na fase de liquidação (art. 85, § 4o, inciso II, do novo CPC) – Apelo autárquico desprovido, provido em parte o recurso oficial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000785318
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1054550-02.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
WILLIAM SIDNEI SOARES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo autárquico e deram provimento em parte ao recurso oficial. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1054550-02.2019.8.26.0053 -Voto no 37.227c
2
VOTO No: 37.227c
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 1054550-02.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. ROGERIO LEITÃO TOREZAN
RECORRENTE: JUÍZO DE OFÍCIO
APELANTE: INSS
APELADO: WILLIAM SIDNEI SOARES DA SILVA
ACIDENTÁRIA
Oficial administrativo
Agravamento
de sequela de fratura de membro inferior esquerdo

Liame ocupacional reconhecido
Redução parcial e
permanente da capacidade laborativa Auxílio-acidente
devido a partir da data do indeferimento administrativo
do auxílio-doença (apontada pelo perito como de início
da incapacidade)
Valores em atraso que devem ser
atualizados mês a mês pelos índices de correção
pertinentes (Tema no 810 do STF)
Juros de mora
devidos desde a citação, de forma englobada sobre o
montante até aí apurado e, depois, mês a mês, de modo
decrescente Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09,
porém apenas no que concerne aos juros Definição
dos honorários advocatícios na fase de liquidação (art.
85, § 4o, inciso II, do novo CPC)
Apelo autárquico
desprovido, provido em parte o recurso oficial.
A r. sentença de fls. 308/312, cujo relatório se adota, julgou
procedente ação acidentária proposta por William Sidnei Soares da Silva,
condenando o INSS a pagar-lhe auxílio-acidente de 50% sobre o salário-de-
benefício a ser apurado em regular execução, a partir de 24/09/2018, que é a
data do requerimento administrativo negado (fls. 20), vedada a cumulação com
benefício de aposentadoria e observada a prescrição quinquenal; mais abono

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1054550-02.2019.8.26.0053 -Voto no 37.227c
3
anual; juros moratórios contados englobadamente até a citação e, a partir desta,
sobre o valor de cada parcela vencida, mês a mês, segundo o percentual de juros
incidentes sobre a caderneta de poupança; atualização monetária pelo INPC; e
honorários advocatícios a serem fixados quando da liquidação do julgado em
consonância com o disposto no artigo 85, § 4o, inciso II do novo CPC.
Inconformado, apela o INSS, requerendo que o termo inicial
do benefício corresponda à data da juntada do laudo pericial. Tece considerações
sobre a matéria, destacando jurisprudência que reputa respaldar sua pretensão.
Processado o recurso, a parte contrária apresentou
contrarrazões, postulando a condenação da autarquia ao pagamento de
honorários advocatícios no percentual de 20% do valor da causa.
A sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição, havendo
recurso “ex officio”.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Trata-se de ação em que postula o obreiro a concessão de
benefício acidentário, sob a alegação de que teve comprometida sua capacidade
laborativa em decorrência de quadro de sequela de fratura do membro inferior
esquerdo, mal agravado pelas condições de trabalho a que estava submetido no
exercício da função de oficial administrativo (CTPS de fls. 34).
Efetuada a avaliação médica (fls. 47/51 e esclarecimentos de
fls. 284/285 e 299), verificou o perito que o obreiro apresenta quadro de
“agravamento da sequela de fratura de fêmur esquerdo com osteomielite” (fls.
299), atestando que referida alteração acarreta redução da capacidade laborativa
de forma parcial e permanente desde a data do indeferimento administrativo do
benefício de auxílio-doença (29/10/2018).
Além disso, admitiu o expert o liame ocupacional, afirmando
que “as tarefas de ordenar e arquivar prontuários e processos, receber, conferir,
estocar, separar e distribuir materiais diversos e executar serviços externos
envolvem demandas físicas ortostatismo prolongado e deambulação frequente
fatores de risco ergonômicos que contribuíram para o agravamento das
sequelas anteriores” (fls. 299).
O laudo pericial é suficientemente claro e não foi contrariado
por nenhum outro trabalho técnico, merecendo orientar o desfecho da lide.
Dentro desse quadro, comprovada a redução parcial e
permanente da capacidade de trabalho e reconhecido o liame ocupacional, é de
ser preservada a concessão do auxílio-acidente,
Contudo, o termo inicial do benefício deverá corresponder à
data do indeferimento administrativo do auxílio-doença (29/10/2018 fls. 20), a
qual foi apontada pelo perito como de início da incapacidade.
No mais, cumpre deixar explicitado que o débito será

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1054550-02.2019.8.26.0053 -Voto no 37.227c
4
atualizado pelos índices de correção pertinentes (no caso, pelo IPCA-E), com
incidência mês a mês sobre as prestações em atraso, observando-se a respeito o
decidido pelo STF no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral
Tema no 810 trânsito em julgado em 03/03/2020).
Acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de forma
englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de modo
decrescente.
Não é demais consignar que, em face da Lei no 11.960/09,
será aplicada a alteração definida pelo art. 5o, porém apenas no que concerne
aos juros.
Anote-se que a renda mensal inicial será reajustada pelos
índices previdenciários de manutenção, observada a proporcionalidade no
primeiro reajuste.
Por fim, diante do disposto no art. 85, § 4o, inciso II, do novo
CPC, o percentual dos honorários advocatícios deverá ser definido pelo juízo de
origem na fase de liquidação, descabendo, por ora, a fixação dos honorários
advocatícios.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao apelo
autárquico e dou provimento parcial ao recurso oficial.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital